Tribunal: STF
Processo: HC 181339
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal de Blumenau/SC, no processo nº 5016905-64.2019.8.24.0008, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas – 6 porções de cocaína (26 gramas), 2 porções de crack (18 gramas) –, além de 1 balança de precisão, 1 caderneta contendo anotações da contabilidade do tráfico, 1 faca com resquício de drogas e a quantia de R$ 7.174,00. Assentou insuficiente cautelar alternativa. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus nº 553.815/SC. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Argui violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 do Código de Processo Penal. Afirma adequada a imposição de cautelares diversas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, postula sejam determinadas medidas alternativas, consistentes na proibição de se ausentar da Comarca sem autorização, comparecimento mensal em Juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados – 6 porções de cocaína (26 gramas), 2 porções de crack (18 gramas), além de 1 balança de precisão, 1 caderneta contendo anotações da contabilidade do tráfico, 1 faca com resquício de entorpecentes e R$ 7.174,00 –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator